Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713711-90.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAICON MOREIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca domiciliar. Fundadas razões. Nulidade inexistente. Materialidade e autoria. Comprovação. Dosimetria. Conduta social desfavorável mantida. Circunstâncias do crime. Pequena quantidade de entorpecente apreendida. Causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o da LAD não cabível. Parcial provimento. I. Caso em exame 1. 1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/2006) em razão de vender e manter em depósito pequenas porções de cocaína e de maconha. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) analisar a suficiência das provas quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) revisar a dosimetria da pena, incluindo a possibilidade de fixação do regime inicial mais brando. III. Razões de decidir 3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado por "fundadas razões", devidamente justificadas, que indiquem flagrante delito em curso, conforme o art. 5o, XI, da CF e precedentes do STF (RE 603616, Tema 280) e do STJ (AgRg no HC 746.114/GO). No caso, a campana policial, as filmagens, as denúncias e a abordagem de usuários com entorpecentes corroboraram a suspeita de tráfico no local, configurando justa causa para o ingresso. 4. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas por: (i) apreensão de drogas no estabelecimento vinculado ao réu; (ii) depoimentos de usuários confirmando a aquisição de entorpecentes no local; (iii) mensagens no celular do réu relacionadas à traficância; (iv) depoimentos consistentes de policiais, corroborados por demais elementos probatórios. A retratação de uma testemunha, cuja versão não é condizente com nenhuma das demais provas colhidas, é insuficiente para afastar o conjunto probatório suficiente para produção da certeza quanto à prática do crime. 5. Na dosimetria, afasta-se a análise negativa das circunstâncias do crime, considerando que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não extrapolam a gravidade inerente ao tipo penal – menos de 5g (cinco gramas) de maconha e de 2g (dois gramas) de cocaína. Contudo, a pena-base deve ser majorada devido ao uso habitual do estabelecimento comercial como ponto de tráfico de entorpecentes, conduta de maior reprovabilidade. 6. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), porquanto o réu, em data recente, cumpriu medida socioeducativa de semiliberdade e as conversas extraídas do telefone celular indicam intensa negociação de entorpecente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, § 1o, “e” e “h”, e 157; Lei n. 11.343/2006, art. 33; CP, art. 33, § 2o, “b”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016; RE 1342077/SP, Ministro Alexandre de Morais, DJE 06/12/21; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.08.2023; TJDFT, ApCrim n. 0714339-79.2022.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 19/08/2024; TJDFT, trecho do voto do relator na ApCrim n. 0738241-95.2021.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 15/05/2024; STJ, AgRg no HC 885118/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, publicado no PJe 20/06/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, 240, 245, e 386, incisos II, IV, e VII, todos do Código de Processo Penal, defendendo a ilegalidade da busca domiciliar. Afirma que a mera constatação de conduta suspeita, desacompanhada de investigação prévia, vigilância efetiva, colheita de depoimentos ou qualquer outro elemento concreto anterior à invasão, não é suficiente para legitimar a excepcional violação de domicílio. Requer a declaração de nulidade das provas colhidas e a consequente absolvição, por insuficiência de provas; b) artigos 33, §4o, da Lei de Drogas, e 33, §2o, do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, fixando a pena no mínimo legal, e a aplicação do regime inicial mais brando. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada transgressão aos artigos 240, 245, e 386, incisos II, IV, e VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, constou dos elementos probatórios colhidos em sede preliminar, corroborados pelos depoimentos dos policiais Augusto e Wilson em Juízo, que a ação da polícia militar foi justificada por fundadas razões da prática do crime de tráfico de entorpecentes na residência. Os policiais militares tinham notícia da prática de tráfico de entorpecentes em determinada distribuidora de bebidas, cuja localização era delimitada. Foi realizada campana no local, com a observação e filmagem de dinâmica indicativa de tráfico de entorpecentes – pessoas se comunicavam pelo portão da distribuidora e logo saíam sem bebidas nas mãos. Foram abordadas duas pessoas, Erick e Lucas, os quais saíram da distribuidora de bebidas sem nada nas mãos, portavam porções de cocaína e relataram aos policiais que adquiriam os entorpecentes no local, o que corroborou as denúncias anônimas. Então os policiais ingressaram na loja e logo chegou Gilvanei para a aquisição de uma porção da mesma droga. Os depoimentos dos policiais estão corroborados pela filmagem do local e demais depoimentos colhidos em sede preliminar. Ressalto que a despeito de Lucas ter mudado a versão apresentada em Juízo, o depoimento judicial está isolado nos autos e, conforme consta da fotografia juntada ao laudo de perícia criminal ID 63952464, pág. 10, os pinos de cocaína portados por ele e por Erick eram da mesma cor, ambos avermelhados, mesma cor de outros três pinos apreendidos na distribuidora de bebidas. Esse contexto torna desnecessária a reclamada prévia autorização judicial para ingresso no domicílio, pois havia, no caso, “fundadas razões” para ingresso no domicílio do réu, termos do artigo 240, § 1o, “e” e “h”, do CPP. Assim, não há nulidade na busca domiciliar, a qual observou tanto o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, como o artigo 240, do CPP. .... Ora, no caso, irrelevante a influência do acusado sobre a vítima para que esta imputasse a autoria a terceiro, pois o réu, sabendo ser o autor do fato, registrou a ocorrência policial informando a autoria do crime a terceiro, conforme se verifica do ID 64131512, págs. 4/7: “segundo o relato de R., ele conversou muito com H. a respeito do ocorrido, a qual lhe teria informado que em algumas oportunidades A. a teria convidado para lhe visitar na casa dele, o que ela sempre negou. Todavia. no início do mês de ABRIL/2019, H. aceitou livremente um convite de A. para entrar na casa dele, onde ambos, sem qualquer tipo de imposição, ameaça, induzimento ou constrangimento, praticaram uma relação sexual, de natureza completamente esporádica, até porque, segundo informação do comunicante R., A. possui uma UNIÃO ESTÁVEL com uma mulher, cuja qualificação é completamente desconhecida. Ocorre que, a partir dessa relação sexual, H. engravidou e, por isso, a família dela procurou A. para conversar, o qual disse que, se for constatado por exame de DNA que tal filho é dele, ele o assumiria tranquilamente e até casaria com H.”. Toda a ocorrência policial foi registrada pelo acusado, inclusive a ofendida não foi ouvida naquele momento, conforme se verifica: “(...) embora H. tenha comparecido a esta unidade policial, ela ficou em ambiente reservado e não foi ouvida, sequer informalmente, em função de uma maior proteção à sua juventude, praxe nos organismos da PCDF, devendo, todavia, ser ouvida formalmente em momento oportuno e por profissional qualificado para tanto, a fim de melhor instruir a investigação criminal decorrente dos fatos narrados nesta ocorrência policial (...)” Assim, entendo claramente demonstrada a prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal, motivo pelo qual reformo a sentença e CONDENO o acusado pela prática de referido crime (ID 69305389). ... Assim, as provas colhidas em sede extrajudicial foram corroboradas pelos depoimentos em Juízo, sendo que, diante das vendas efetuadas, está claro o exercício da traficância, razão pela qual incabível a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. Assim, mantém-se a condenação pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006. (ID 70497856). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 33, §4o, da Lei de Drogas, e 33, §2o, do Código Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de ser incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, e a consequente manutenção do regime semiaberto para o cumprimento de pena, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023